Tribunal: TJMT
Processo: 1001174-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001174-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NAIARA AIRES RODRIGUES BATISTA - CPF: 033.062.001-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MAPE FRUTAS HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 41.516.312/0001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1001174-78.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

MAPE FRUTAS HORTIFRUTI LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado
pelo Recorrente, em sede de agravo de instrumento.

Sustenta que, a decisão merece reforma, a uma, porque ficaram demonstradas as irregularidades que motivaram a aplicação da medida cautelar administrativa. Conforme informação fiscal juntada aos autos, a empresa foi constituída em 04/2021 e, no período levantado (entre abril e outubro/2021) acumulou débitos no montante de R$ 762.580,45, tendo sido notificada por 03 vezes devido ao descumprimento de suas obrigações (entre abril e outubro/2021); a duas, porque o EPROCESS 5971463/2021 foi indeferido em 03/12/2021, bem como os EPROCESS 5980886/2021, 5980960/2021 e 5980997/2021, em 23/12/2021.

Informa que, o processamento e indeferimento dos referidos e-process confirmam que não houve ofensa ao devido processo legal, em especial o contraditório e a ampla defesa, afastando assim um dos fundamentos da decisão liminar na origem, além de que a suspensão da emissão de nota fiscal não inviabiliza as operações da empresa.

Defende que, não houve qualquer irregularidade praticada pelo fisco, ficando assegurado ao contribuinte o pleno funcionamento do seu estabelecimento e que não há qualquer ilegalidade na cobrança antecipada do imposto, conforme previsto no art. 30, IV da Lei 7.098/98 e art. 127, §1o, inciso III, aliena "b" do RICMS.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado.

Embora intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões (Id. 124754656).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 20 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado pelo Recorrente, em sede de agravo de instrumento.

Imperioso mencionar que, a empresa Agravada impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão da liminar para determinar que a autoridade coatora suspenda a exigibilidade dos créditos e efeitos das medidas cautelares constantes na intimação n. 563364/1825/11/2021 enquanto tramitar o pedido de revisão de lançamento interposta administrativamente, bem como que conceda ao Impetrante a emissão de Certidão Negativa com Efeitos de Positiva para manutenção das atividades econômicas, mormente quanto a emissão de NFe.

Para tanto, sustenta que, no exercício regular de suas atividades recebeu a notificação n. 563364/1825/11/2021, comunicando quanto a sua inclusão em procedimentos de medida cautelar administrativa, em razão do não atendimento das duas últimas intimações (n. 483815/1823/68/2021 e 536602/1825/11/2021) em que o fisco solicitou a retificação de sua Escrituração Fiscal Digital.

Aduz que, protocolou pedido de revisão administrativamente, entretanto, mesmo antes de ser analisado pelo fisco, vem sofrendo penalidade administrativa, imposta antes de qualquer tipo de contraditório, impossibilitando a emissão de NF-e para a comercialização dos produtos que se frisa serem perecíveis

A liminar foi deferida parcialmente pelo Magistrado de Primeiro Grau
para determinar à autoridade Impetrada que conceda a imediata autorização para Impetrante realizar emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) sem condicionar a quitação das obrigações tributárias objetos do pedido de revisão administrativa pendente de análise no e-Process 5971463/2021.

Contra a mencionada decisão, insurgiu-se o Recorrente, oportunidade em que indeferi o efeito suspensivo vindicado.

Isso porque, a decisão agravada que deferiu a liminar para que a autoridade coatora não impeça a emissão de nota fiscal condicionando ao pagamento de tributo está em consonância com o deste Sodalício. Veja-se:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – ILEGALIDADE
– CERCEAMENTO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada pela via mandamental, a negativa do fisco que condiciona a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NFS-e) ao pagamento de débitos tributários, na medida em que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00296497920158110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 13/11/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/11/2019). [Destaquei]

Ademais, a parte Recorrida apresentou o pedido de revisão de oficio no. 5980960/2021, diante da notificação de n. 563364/1825/11/2021 a qual comunica seu enquadramento em medida cautelar administrativa; todavia, a interposição de processo administrativo, em princípio, suspende a exigibilidade do credito tributário discutido e, consequentemente, a manutenção do contribuinte no respectivo regime cautelar.

Ressalta-se, por fim, que, embora o Agravante informar o indeferimento do referido processo no Id. 116286486 - Pág. 1
, tal alegação não foi apreciada pelo Magistrado de Primeiro Grau, o que impede esta Relatora de analisar, sob pena de supressão de instancia.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. DECISÃO NÃO IMPUGNÁVEL PELO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. QUESTÃO DE FUNDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. A decisão agravada não é impugnável pelo recurso de agravo de instrumento após a vigência do atual Código de Processo Civil, uma vez que a matéria devolvida pela via instrumental não se amolda a quaisquer das hipóteses recursais taxativas.

2.
Enfrentar a alegada ilegitimidade passiva ad causam demandaria supressão de instância, tendo em vista que a discussão não foi objeto de enfrentamento em primeiro grau, o que inviabiliza o debate em grau recursal
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(Agravo de Instrumento No 70078872892, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 28/8/2018). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022